Tribunal: TJDFT
Processo: 0755760-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor, professor de educação básica, exerceu o cargo em comissão DFA-10 nos períodos de 7/8/2018 a 1/1/2019 e 31/5/2019 a 8/4/2020, bem como o cargo em comissão CPC04 no período de 9/4/2020 a 7/4/2022 e 8/4/2022 a 23/2/2023. Foram abertos os processos 00080-00022262/2019-55 e 00080-00041241/2023-15 a fim de promover os acertos financeiros decorrentes das exonerações dos cargos em comissão, em razão de ter recebido R$ 4.950,39 a mais a título de função gratificada, férias, adicional de férias e 13o salário.
2. Período de 7/8/2018 a 1/1/2019 – Processo 00080-00022262/2019-55: o autor foi exonerado em 1o/1/2019 do cargo em comissão DFA-10 da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, conforme DODF Edição Extra Especial no 01 de 01/01/2019, página 07 e Decreto no 39.611, de 1° de janeiro de 2019, retificado pelo DODF no 01 de 02/01/2019, página 01 (ID 68119893 - Pág. 31). É devido, portanto, o acerto financeiro da representação de função do mês de 1/2019 e de 7/12 avos de 1/3 de férias (ID 68119890 - Pág. 15, 68119893 - Pág. 31 a 33 e 68119893 - Pág. 18).
3. Quanto ao usufruto de férias do ano de 2018, a SEE/DF esclareceu que o “servidor permaneceu 5 avos/meses no cargo, fazendo jus a 12 dias de férias. Entretanto, o servidor usufruiu de 20 dias de férias durante o exercício do cargo em comissão (de 27/08/2018 a 05/09/2018 e de 16/10/2018 a 25/10/2018) devendo devolver 8 dias” (ID 68119893 - Pág. 32).
4. Período de 31/5/2019 a 8/4/2020, de 9/4/2020 a 7/4/2022 e 8/4/2022 a 23/2/2023 – Processo 00080-00041241/2023-15: em 9/4/2020, houve alteração da sigla da função comissionada de DFA-10 para CPC-04 sem modificação do valor e, em 8/4/2022, o autor foi exonerado da CPC-04 na Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas e nomeado para a mesma função em Taguatinga. Como as designações foram realizadas sem interrupção, os acertos financeiros referem-se a 2/2023.
5. São devidos os acertos financeiros realizados proporcionalmente ao período de efetivo exercício do cargo em comissão. Deve, portanto, o autor restituir 8 dias da representação de função no mês da exoneração (2/2023), 10/12 avos da gratificação natalina de 2023 incidente sobre o valor da função, 25 dias de férias usufruídas a mais durante o período de efetivo exercício nos cargos (ID 68119892 - Pág. 34 a 39).
6. Não se trata, no caso, de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido pelo autor como adiantamento da função, férias, adicional de férias e 13o salário. Com a exoneração das funções, deve restituir os valores adiantados e recebidos em excesso. Nesse contexto, não se aplica o Tema 1.009 do STJ que trata de pagamento decorrente de erro da administração.
7. Recurso conhecido e desprovido.Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.